Tribunal: STF
Processo: ARE 1401603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. FUNASA. AGENTE DE SAÚDE. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA PROTEÇAO CONTRA DDT. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO ACTIO NATA. TERMO INICIAL CONTADO DA DATA DO CONHECIMENTO DA LESÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO BIOLÓGICO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. FORÇA PROBANTE DO LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL. SENTENÇA MODIFICADA.



    1. O cômputo do prazo prescricional quinquenal, objetivando o ingresso de ação de indenização contra conduta do Estado, previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/32, começa quando o titular do direito lesionado conhece o dano e suas sequelas, segundo reza o princípio actio nata. Precedentes: AgRg no REsp: 1369886/PE Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 20.05.2013; AC 0013010-49.2005.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, DJ de 16.05.2013.



    2. A jurisprudência desta Casa consolidou entendimento acerca da força probante do laudo técnico realizado pelo perito, nomeado pelo juiz. Logo, a impugnação deste trabalho exige indeclináveis comprovações da parte insatisfeita, conforme previsto no artigo 421, e seguintes, do Código de Processo Civil. Precedentes: AC 0000233-92.2006.4.01.3307/BA, Rel. Conv. Juiz Federal Murilo Fernandes de Almeida, Terceira Turma, DJ de 09.03.2012.



    3. A configuração do dano biológico necessita de comprovação de lesão ou manifestação de sintomas evidentes na saúde daquele que no decurso de sua atividade laborai conviveu demasiadamente com o veneno, uma vez que o julgador da demanda avalia a irreversibilidade destas perdas físicas, por meio de laudo médico que diagnosticam o tratamento do mal e as consequências suportadas pelo organismo da vítima. Desse modo, projeções advindas das notícias relativas ao problema de saúde em potencial não constituem dados concretos para valoração judicial, neste aspecto. Precedentes: AC 0009155-97.2011.4.01.3000/AC, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta Turma, DJ de 11.12.2013; AC 0009368- 06.2011.4.01.3000/AC, Rel. Conv. Juiz Federal Márcio Barbosa Maia, Quinta Turma, DJ de 26.09.2013.



    4. Na hipótese, restou amplamente comprovada pelos exames realizados por profissionais e pelo laudo pericial a contaminação pelo DDT sofrida pelo autor, Agente de Saúde Pública da FUNASA, em virtude de exposição desprotegida ao pesticida. Ausente, no entanto, nos autos, a efetividade do dano biológico. Mereceu a sentença, portanto, reparo relativo apenas ao valor estabelecido pelo juízo de base, como danos morais — de R$ 40.000,00 (trinta mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), por ano de exposição ao DDT.



     5. O atendimento de parte do pedido inicial, contido na demanda, enseja a compensação das despesas processuais e verbas honorárias, nos moldes da redação do artigo 21, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes: AC 0034872-56.2003.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, DJ de 25.04.2014.



    6. Remessa oficial e apelação da FUNASA a que se nega provimento e recurso adesivo do autor a que se dá parcial provimento, para alterar o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) consignado na sentença, como reparação por danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de exposição desprotegida ao DDT, corrigidos segundo o Manual de Cálculo da Justiça Federal, compensando-se as verbas honorárias, em virtude da sucumbência recíproca.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente